Tribunal: TJES
Processo: 5000031-16.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000031-16.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

APELADO: LISANE SCHNEIDER WELLMER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio por erro substancial da consumidora quanto ao objeto contratado, condenando a administradora à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve erro substancial no momento da contratação, comprometendo a validade do contrato;

(ii) analisar a obrigação de restituição integral dos valores pagos, independentemente da regra de devolução prevista na Lei nº 11.795/2008;

(iii) examinar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado nos autos que a consumidora buscava um financiamento para aquisição de veículo, mas foi induzida a erro ao contratar um consórcio sem a devida ciência da natureza do negócio.

4. O material probatório, incluindo conversas e documentos apresentados, confirma que a autora acreditava estar adquirindo um financiamento e foi levada a contratar cartas de crédito muito superiores ao valor necessário para a compra pretendida.

5. Configurado o erro que viciou a vontade da consumidora na formalização do negócio, sem o qual a contratação não ocorreria, não há que se falar em hipótese de desistência do consórcio e aplicação das cláusulas correspondentes, mas em anulação, com retorno das partes ao estado anterior, o que foi assegurado pela sentença

6. O erro substancial na formação do contrato impede a aplicação da Lei nº 11.795/2008, sendo correta a determinação de restituição imediata e integral dos valores pagos.

7. A tese firmada pelo STJ no Tema 312, que condiciona a restituição dos valores ao encerramento do grupo, não se amolda ao presente caso, pois a rescisão contratual decorre de nulidade por vício de consentimento e não de desistência voluntária.

8. A frustração da legítima expectativa da consumidora, aliada à conduta da recorrente em induzi-la a erro, configura dano moral, cujo valor arbitrado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O erro substancial quanto ao objeto contratado enseja a anulação do contrato, com a restituição integral dos valores pagos.

2. A indução do consumidor a erro na contratação de consórcio, mediante informações inadequadas ou enganosas, configura falha na prestação do serviço e pode gerar indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel e NEGAR-LHEPROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
,

contra r. sentença (ID nº 11175275) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da “
ação declaratória de rescisão de contrato e restituição de valores pagos c/c com danos morai
s
”, ajuizada por
LISANE SCHNEIDER WELLMER
, que acolheu em parte a pretensão autoral para:
i)
DECLARAR a rescisão dos Contratos aqui discutidos (números 824874 e 824875), com a consequente inexigibilidade de toda e qualquer cobrança daí decorrente;
ii)
CONDENAR a ré a efetuar a restituição integral e imediata de R$ 28.240,00 (vinte e oito mil duzentos e quarenta reais), com correção monetária a contar do desembolso, e juros de mora a contar da citação;
ii)
CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, colacionadas por meio de ID nº 11175276 a parte apelante, alega, em síntese que:
(
I)
“
sendo meramente uma Administradora, a RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS não realiza vendas de veículos ou imóveis, bem como não faz anúncios de vendas destes bens em plataformas digitais e/ou APPs
”;
(II)
“
a apelada reconhece que no momento da assinatura do contrato tinha ciência de que se tratava de um consórcio, e mesmo assim decidiu prosseguir com a contratação. Nota-se que em todas as páginas do contrato assinado está em evidência a informação de que se tratava de uma “PROPOSTA DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CONSÓRCIOS
”;
(
I
II)
“
a proposta de adesão foi devidamente assinada pelo recorrido, momento em que se evidencia a sua manifestação de vontade, sendo o contrato claro quanto a sua finalidade, funcionalidade, deveres e responsabilidades de cada parte contratante, não havendo o que se falar em vício de consentimento
”
;
(
I
V
)
“
a apelada afirma que a apelante lhe informou que a carta de crédito seria liberada após o pagamento do valor de R$ 28.240,00, contudo, tal alegação não coaduna com a política da empresa e muito menos com o que está disposto na proposta de adesão assinada, sendo a alegação contraditória com as declarações de ciência assinada pelo requerente
”;
(
V
)
“
no documento assinado pel
a
apelada consta expressamente a impossibilidade de: (a) venda ou transferência de cota contemplada; (b) promessa de contemplação imediata ou entrega do bem pretendido. E, por fim, alerta o contratante que caso não esteja de acordo com a proposta, o documento não deve ser assinado. Tais fatos demonstram a boa-fé contratual da empresa apelante que, em todos os momentos cumpriu com o seu dever de prestar informações claras e objetivas ao consorciado”;
(
V
I
)
“
resta demonstrado que não houve propaganda enganosa e muito menos vício de consentimento, pois, as provas documentais trazidas aos autos contrapõem cabalmente os fatos narrados”;
(
V
I
I
)
“
não houve erro substancial, o que ocorreu foi uma quebra de expectativa pelo recorrido, já que esperava uma rápida contemplação, apesar da clara orientação contratual e a contemplação NÃO TEM DATA PRÉ-FIXADA. Portanto, não havendo provas cabais e que desqualifiquem a legitimidade na contratação do negócio, nem mesmo vícios, é certo dizer que o ato jurídico é perfeito e acabado”;
(
V
II
I
)
“
Na verdade, o que ocorre é mero descontentamento por parte do recorrido que desanimou com as normas do negócio jurídico firmado e busca de toda forma se desvencilhar e ainda exigir o que, neste momento, não possui direito (à restituição). Até porque o contrato fora assinado durante a vigência da Lei 11.795/2008, não sendo cabível sua restituição em momento anterior ao sorteio ou encerramento do grupo”;
(
IX
)
“
Não obstante a devolução ser devida somente após o encerramento do grupo, ela não deve ser integral. Isto porque o contrato de consórcio em suas disposições é claro ao estabelecer o pagamento de taxas, inclusive em caso de desistência do consorciado, estando em total consonância com o dispositivo legal, qual seja a Lei 11.795/08”;
(
X
)
“
não há dúvidas de que não restou configurada conduta ilícita da recorrente e muito menos que dano e nexo de causalidade entre os fatos narrados, contrário disso, há contrato assinado pela parte requerente. Desse modo, o pedido de dano moral, primeiramente é incabível, pois realizado após a citação da empresa recorrente, e ainda que assim não se entenda, a r. sentença merece reforma nesse ponto, pois, de acordo com a jurisprudência, não houve ato ilícito que enseje a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais
”.

Ao final, requer “
seja o presente recurso de apelação recebido e processado, e ao final lhe seja dado TOTAL PROVIMENTO, para que, no mérito, a r. sentença deve ser reformada, pois não está de acordo com entendimentos pacificados do E. Superior Tribunal de Justiça tais quais: Súmula 538 e Tema Repetitivo 312
”.

Ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral, o juízo primevo fundamentou que:

(...)

7 – No mérito, não há controvérsia acerca da desistência/exclusão da autora dos consórcios, cingindo-se a questão acerca da existência, ou não, de vício de consentimento para a contratação.

8 – Há que se frisar que os requisitos para validade de quaisquer contratos, inclusive eletrônicos, têm como pressupostos:
i)
a capacidades das partes;
ii)
licitude do objeto;
iii)
legitimação para sua realização;
iv)
consentimento;
v)
a causa;
vi)
objeto e
vii)
a forma.

9 – Embora estejam presentes os demais requisitos, não restou comprovado o consentimento da autora. Conforme se vê da Inicial, a autora buscava um financiamento de automóvel, sendo o produto ofertado diverso daquilo que a consumidora acreditava estar pactuando.

10 – Outra prova disso é que o carro que a autora queria comprar custava R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo ela induzida a contratar duas cartas, que juntas alcançam o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou seja, seis vezes o valor necessário para o veículo. E nesse ponto, estabelece o art. 39, IV, da Lei nº 8.078/90, que é considerada prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

11 – Em que pese alegar a ré que a autora contratou sabendo que estava contratando um plano de consórcio, vê-se dos documentos juntados à Inicial, mormente os
prints
e áudios das conversas tidas com o preposto da ré (ID 11392805, 11392841 e 11393549), que a autora acreditou estar contratando um financiamento de automóvel. Ao receber o
e-mail
com a confirmação dos contratos, ela pergunta ao preposto o que era aquilo. Há, também, promessas do vendedor de que o veículo seria entregue no final de semana daquele da conversa. Fica claro que houve, sim, vício de consentimento quanto ao conteúdo dos contratos assinados, em evidente ausência de informação ao consumidor acerca do que estava pactuando.

12 – Considerando a inversão do ônus da prova, cabe à ré a produção de prova quanto à regularidade e à validade da contratação, devendo, então, comprovar que seu produto não foi vendido aproveitando-se da ausência de conhecimento da consumidora acerca das regras de consórcio, ou de que foi ela induzida a erro, ou que não tenha o vendedor prometido a contemplação de suas cotas de forma imediata. E isso não logrou êxito em provar.

13 – Quanto aos danos materiais, ante o acima exposto, deverá a ré promover a restituição imediata dos valores pagos a título de entrada (R$ 28.240,00), sem abater a Taxa de Administração.

14 – Na sequencia, quanto ao pedido de reparação por danos morais, havendo vício de consentimento no que pertine aos Contratos aqui discutidos, nos termos da fundamentação supra, tem-se como indevida a conduta praticada pela ré, consistindo, pois, em lesão moral passível de reparação (...).

Em que pese a irresignação da apelante, não merece retoque a r. sentença atacada, que, identificou o erro quanto ao objeto dos contratos e acolheu o pedido de rescisão, com a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação, isto é, restituição simples dos valores pagos.

O conjunto probatório elucida que a requerente tratou com o preposto da requerida a aquisição de um veículo automotor, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ele anunciado (ID nº 11175124), mediante a obtenção de um crédito que lhe foi oferecido pelo mesmo vendedor, cuja formalização se deu por meio de consórcio da requerida, mediante termos claros, mas em descompasso com o que havia sido tratado na fase pré-contratual (ID n° 11175118, 11175121, 11175124).

Tão logo a consumidora percebeu que não receberia imediatamente o veículo, o que inviabilizaria a concretização do negócio por ela efetivamente pretendido, buscou o cancelamento do negócio com a devolução da entrada paga, clarificando que seu interesse não era contratar o consórcio.

As conversas de aplicativo com o vendedor deixam claro que a consumidora foi induzida a erro para a concretização do negócio, o que também foi corroborado pela prova documental dos autos, que evidencia que ela confiou nos termos tratados na fase pré-contratual, e ignorou os termos do contrato de consórcio que assinou, que deixavam clara a natureza da contratação e a ausência de contemplação imediata.

O contrato assinado também estabeleceu um objeto absolutamente distinto daquele pretendido pela consumidora, corroborando o erro ao qual foi induzida pelo preposto da requerida.

Configurado o erro que viciou a vontade da consumidora na formalização do negócio, sem o qual a contratação não ocorreria, não há que se falar em hipótese de desistência do consórcio e aplicação das cláusulas correspondentes, mas em anulação, com retorno das partes ao estado anterior, o que foi assegurado pela sentença.

Ou seja, o erro substancial na formação do contrato impede a aplicação da Lei nº 11.795/2008, sendo correta a determinação de restituição imediata e integral dos valores pagos
.

Por fim, a tese firmada pelo STJ no Tema 312, que condiciona a restituição dos valores ao encerramento do grupo, não se amolda ao presente caso, uma vez que a rescisão contratual decorre de nulidade por vício de consentimento e não de desistência voluntária.

Sobre a compensação por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se que tal quantia atende às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a frustração da legítima expectativa da consumidora, aliada à conduta da recorrente em induzi-la a erro, sendo suficiente para reparar o abalo sofrido pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa.

Aliás, a fixação do referido montante encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONSÓRCIO. PLANO "MAIS POR MENOS". INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recursos de apelação interpostos por Administradora de Consórcio RCI Brasil Ltda, Embracon Administradora de Consórcio Ltda e Dayane Michele Martins Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou parcialmente procedente a ação de nulidade/rescisão contratual c/c danos materiais e morais, determinando a nulidade do contrato "Mais por Menos" e a restituição imediata da taxa de administração e da cláusula penal por desistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações ao consumidor, caracterizando vício de consentimento e nulidade contratual; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata; e (iii) determinar se há dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III, e art. 31) impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras e precisas sobre os produtos e serviços ofertados, o que não foi observado pelas rés, configurando falha na prestação do serviço. A consumidora não foi devidamente informada sobre a composição das parcelas e o acréscimo de 25% ao saldo devedor, circunstância que gerou vício de consentimento, justificando a nulidade do contrato. A tese firmada pelo STJ no Tema 312, que condiciona a restituição dos valores ao encerramento do grupo, não se aplica ao caso, pois a rescisão contratual decorre de nulidade por vício de consentimento e não de desistência voluntária. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma integral e imediata, com correção monetária desde o desembolso e incidência da SELIC a partir da citação, nos termos do art. 182 do Código Civil.
A falha na prestação do serviço frustrou a legítima expectativa da consumidora, causando-lhe prejuízo moral passível de indenização, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora desde a citação
. A concessão da gratuidade de justiça às rés deve ser afastada, pois não houve pedido específico para sua concessão. A sucumbência integral das rés justifica a majoração dos honorários advocatícios para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso das rés desprovido. Recurso da consumidora provido. Tese de julgamento: A ausência de informações claras e adequadas ao consumidor sobre as condições do contrato de consórcio caracteriza vício de consentimento e justifica a nulidade contratual. A restituição dos valores pagos pelo consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata quando a rescisão contratual decorrer de nulidade por falha na prestação das informações, independentemente do encerramento do grupo. A frustração da legítima expectativa do consumidor diante de falha informacional relevante no contrato de consórcio configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 31; CC, art. 182; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 312. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 5004731-78.2021.8.08.0014,
Des.
Rel.: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador:
SEGUNDA

CÂMARA CÍVEL, Data: 21/Feb/2025
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PARCELA DIVERSA DA OFERTADA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DANOS MORAIS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulado quando demonstrado de forma inequívoca a existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente. 2. Conforme previsto no art. 30 do CDC, o fornecedor tem o dever de prestar as informações corretas para o consumidor contratante, ficando obrigado perante o consumidor com relação àquelas informações que lhe foram prestadas. 3. Conforme narrativa da exordial, a autora/apelada afirma que foi vítima de golpe, visto que firmou o contrato de consórcio com a ré/apelante, cujas parcelas seriam no valor de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais), que recebeu boletos, na verdade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), alegação da qual a apelante/ré em momento algum insurgiu-se, presumindo-se verdadeira tal alegação de fato (art. 341, caput, CPC). 4. A declaração de nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento induz a aplicação do art. 182 do Código Civil. 5. Sobre a fixação do quantum dos danos morais, sabe-se que “A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).
6. No presente caso, diante das circunstâncias do caso, a indenização comporta redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação
. 5. Recurso parcialmente provido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 5000380-43.2023.8.08.0030,
Desembargador
Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data: 15/Aug/2024
)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorário
s advocatícios
em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.